Tribunal: TCU
Processo: 017.423/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9525/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, tendo em vista que os efeitos financeiros dos atos de admissão adiante relacionados se exauriram antes de seu processamento pela Corte, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso II, e 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar seu exame prejudicado por perda de objeto, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 017.423/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Cintia Fabiane Silva de Moraes Pumes (XXX.325.390-XX); Jerusa Aline Levinski (XXX.436.900-XX); Juliane Bonai Monteiro (XXX.776.330-XX); Loreci Maria Porto (XXX.797.740-XX); Mario Rubens Pimenta Junior (XXX.851.850-XX); Simone Gomes Costa (XXX.102.820-XX); Tatiane Mendes Lessa (XXX.664.837-XX) 1.2. Entidade: Hospital de Clínicas de Porto Alegre 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.